Tribunal: TJES
Processo: 5008878-24.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-09

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SUBSISTÊNCIA DE REQUISITOS APTOS PARA SUA MANUTENÇÃO – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NÃO COMPROVADO – ORDEM DENEGADA.

1.
O
paciente fora denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11343/06,
e
não há provas nestes
autos que possam
revelar, co
m
a clareza que se requer, os detalhamentos e contornos efetivos que renderam
ensejo
a prisão,
tampouco
o fato de
se encontra
r
evidenciado
suposto
excesso de prazo
injustificado
para deslinde definitivo da ação
penal
originária.
Quanto ao ponto específico, se por um lado o caso não comporte sumária negativa de seguimento do HC, por outro temos entendimento uníssono na doutrina e na jurisprudência no sentido de que
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

2.
Em trato continuativo detecta-se fundamentação apta nas decisões prévias prolatadas nos autos originários, seja para fins de implementação da prisão, seja para fins de manutenção da prisão – inclusive com a utilização da permitida técnica de fundamentação per relationem – haja vista que:
a.
Presentes os indícios de autoria e materialidade;
b.
Constatada a apreensão de drogas variadas;
c.
Tratam-se de pronunciamentos judiciais lastreados na gravidade concreta do delito; no perigo decorrente do estado de liberdade, à luz da necessidade de preservação da ordem pública, para garantia da instrução e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

3.
Registro, tal qual afirmado na origem, que “a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência”. STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008878-24.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEMENTE ALVES DOS SANTO NETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SUBSISTÊNCIA DE REQUISITOS APTOS PARA SUA MANUTENÇÃO – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NÃO COMPROVADO – ORDEM DENEGADA.

1.
O
paciente fora denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11343/06,
e
não há provas nestes
autos que possam
revelar, co
m
a clareza que se requer, os detalhamentos e contornos efetivos que renderam
ensejo
a prisão,
tampouco
o fato de
se encontra
r
evidenciado
suposto
excesso de prazo
injustificado
para deslinde definitivo da ação
penal
originária.
Quanto ao ponto específico, se por um lado o caso não comporte sumária negativa de seguimento do HC, por outro temos entendimento uníssono na doutrina e na jurisprudência no sentido de que
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

2.
Em trato continuativo detecta-se fundamentação apta nas decisões prévias prolatadas nos autos originários, seja para fins de implementação da prisão, seja para fins de manutenção da prisão – inclusive com a utilização da permitida técnica de fundamentação per relationem – haja vista que:
a.
Presentes os indícios de autoria e materialidade;
b.
Constatada a apreensão de drogas variadas;
c.
Tratam-se de pronunciamentos judiciais lastreados na gravidade concreta do delito; no perigo decorrente do estado de liberdade, à luz da necessidade de preservação da ordem pública, para garantia da instrução e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

3.
Registro, tal qual afirmado na origem, que “a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência”. STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CLEMENTE ALVES DOS SANTO NETO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM
JUIZ DE DIREITO DE
PEDRO CANÁRIO
/ES
, que, ao analisar os fatos relativos destacados nos autos da Ação Penal n. 0000474-47.2022.8.08.0051, manteve a prisão cautelar do paciente em razão da

prática do crime descrito no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 40, inciso IV, do mesmo diploma legal.

Aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
Não se encontram presentes os requisitos aptos para a manutenção da prisão preventiva;
2.
O paciente encontra-se custodiado por demasiado lapso temporal, desde 10/11/2022;
3
.
Encontram-se devidamente demonstradas as condições pessoais favoráveis aptas para fins de implementação de medidas diversas da prisão.

Almeja, portanto, a implementação de medidas diversas da prisão, mas analisando detidamente os autos verifico que a pretensão não merece acolhimento.

Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
. E para a concessão de medida liminar no âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a
demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente esteja sob custódia, ou sob ameaça de custódia, decretada de forma ilegal ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração -, e que a decisão possa acarretar dano irreparável, acaso o pedido seja reconhecido somente quando da análise de meritum causae
.

Primeiramente tenho a destacar que o paciente fora denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11343/06,
e
não há provas nestes
autos que possam
revelar, co
m
a clareza que se requer, os detalhamentos e contornos efetivos que renderam
ensejo
a prisão,
tampouco
o fato de
se encontra
r
evidenciado
suposto
excesso de prazo
injustificado
para deslinde definitivo da ação
penal
originária.

Quanto ao ponto específico, se por um lado o caso não comporte sumária negativa de seguimento do HC, por outro temos entendimento uníssono na doutrina e na jurisprudência no sentido de que
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

Em trato continuativo detecto fundamentação apta nas decisões prévias prolatadas nos autos originários, seja para fins de implementação da prisão, seja para fins de manutenção da prisão – inclusive com a utilização da permitida técnica de fundamentação per relationem – haja vista que:
a.
Presentes os indícios de autoria e materialidade;
b.
Constatada a apreensão de drogas variadas;
c.
Tratam-se de pronunciamentos judiciais lastreados na gravidade concreta do delito; no perigo decorrente do estado de liberdade, à luz da necessidade de preservação da ordem pública, para garantia da instrução e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Registro, tal qual afirmado na origem, que “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”.

E ainda, que:
“as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
2

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

1
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

2
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.